Tribunal: CARF
Processo: 10880.668214/2024-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Conforme se depreende da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.668214/2024-59
ACÓRDÃO
1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS/RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos
acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Conforme se depreende da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
2
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário
especialmente Parte A do LALUR, LACS, Livro Razão, Planilhas demonstrativas com memórias de
cálculo, Demonstrações de Resultados do Exercício – Contas Contábeis da ECD, instrumentos de
contratos de mútuos e respectivos aditivos, além de notas explicativas, de e-fls. 707/1.302, que
demonstrariam a retenção e respectiva tributação das receitas, em conjugação com os demais
elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENEL BRASIL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 40778.60104.201020.1.2.02-1435, de e-fls. 437/442,
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao ano-calendário 2019, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 03/26, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, a integralidade da compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 31/41, a qual fora julgada procedente em parte pela 22a Turma da DRJ
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
045.964, de 25 de fevereiro de 2025, de e-fls. 479/495, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019
RETENÇÃO. RECEITA NÃO COMPUTADA. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente pode ser deduzida a retenção na fonte sobre as receitas que
efetivamente foram computadas na determinação do lucro real.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. FALTA
DE INTIMAÇÃO PREVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA.
O não recebimento da intimação para esclarecimento não causa qualquer
prejuízo a defesa já que apenas com a ciência do despacho decisório e
apresentação da manifestação de inconformidade é que se instala a fase litigiosa
do procedimento, bastando que o contribuinte junte as provas necessárias a
comprovação do seu direito creditório na manifestação de inconformidade.
DILIGÊNCIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não cabe perícia ou diligência para suprir falha do Impugnante que deixou de
trazer os elementos necessários à demonstração de veracidade de suas alegações.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
tributação das respectivas receitas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 689/706,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando, assim, integralmente a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2019 resta
incontroversa, uma vez demonstrada a respectiva tributação e, bem assim, a retenção procedida.
Elenca os motivos que levaram a autoridade recorrida a não admitir parte dos
créditos da recorrente, notadamente quanto ao IRRF concernente ao “Mútuo Enel Sudeste”
(código 3426), R$ 26.460.222,75 “Mútuos Ampla” (código 3426) e R$ 915.611,61 relacionadas à
parcela de “Outras Receitas” (códigos 3426, 5557 e 6800), no sentido de que a então impugnante
teria juntado apenas os contratos de mútuo (fls. 277/432), não junta a conta do livro razão do
mútuo que demonstre os valores dos juros contabilizados ao longo dos anos, nem memória de
cálculo, nem aponta os valores que teriam sido tributados em períodos anteriores, ressaltando,
ainda, haver divergência no valor dos rendimentos informado pela Enel Brasil Investimentos
Sudeste o que impede que se verifique qual o valor correto que deveria constar na linha de receita
Encargos de Dívida – Mútuos PR – Longo Prazo, dentro outros motivos.
Com o fito de confrontar as razões de decidir do Acórdão combatido, de forma a
sanear as lacunas documentais suscitadas pelo julgador de piso, a contribuinte contempla cada
um dos contratos de mútuos em referência ( Mútuos com a Ampla Energia e Serviços S.A., Mútuo
com a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.), bem como as demais Receitas Financeiras
(Retenções nos códigos 5557, 3426 e 6800), trazendo a colação uma infinidade de documentos
contábeis, notadamente Parte A do LALUR, LACS, Livro Razão, Planilhas demonstrativas com
memórias de cálculo, Demonstrações de Resultados do Exercício – Contas Contábeis da ECD,
instrumentos de contratos de mútuos e respectivos aditivos, além de notas explicativas, de e-fls.
707/1.302, com a finalidade de comprovar o crédito arguido.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
5
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual ampliou o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2019, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de não haver sido comprovada a totalidade das retenções na fonte
para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de a contribuinte não ter logrado êxito
em demonstrar que as respectivas receitas foram devidamente submetidas à tributação.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, reformou em parte o Despacho Decisório,
alargamento o reconhecimento dos créditos da recorrente, não homologando integralmente, no
entanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restarem comprovadas as retenções
suscitadas e/ou, bem assim, a tributação das respectivas receitas.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos:
“[...]
Do pedido de diligência
A prova a ser feita nos correntes autos é a documental, não cabendo perícia ou
diligência para suprir falha do Impugnante que deixou de trazer os elementos
necessários à demonstração de veracidade de suas alegações, o que deveria ter
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
6
sido feito já no momento da interposição da corrente insurgência, conforme
predispõe o artigo 16, §4o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, a não
ser que ficasse demonstrado que: fora impossível sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; que a prova fizesse referência a fato ou a direito
superveniente; ou ainda que ela (prova) se destinasse a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Nenhuma dessas hipóteses ocorre no caso
presente.
Do Mérito
[...]
Da receita de juros sobre contratos de mútuos com Ampla e Enel
Quanto à receita de juros sobre contratos de mútuos (código 3426), a interessada
alega que as receitas financeiras referente aos encargos previstos naqueles
contratos foram reconhecidas e oferecidas à tributação pro rata tempore nos
resultados dos exercícios durante os quais aqueles contratos vigeram, com
observância do regime de competência, enquanto o IRRF foi retido pela fonte
pagadora na ocasião do pagamento ou crédito dos juros, na forma do inciso III
artigo 791 e 795 do RIR/2018. Acrescenta que parte das receitas foi contabilizada
em anos anteriores e, na ECF do ano-calendário de 2019 foram contabilizadas na
Conta 6310619000 – Receita Encargos de Dívida - - Mútuos PR – Longo Prazo
(Doc. 06), a qual integra a conta 3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras do
Registro L300 da ECF (Doc. 07).
Alega ainda que o valor de rendimentos do contrato de mútuo firmado com a Enel
Brasil Investimentos Sudeste informado em DIRF e no informe de rendimentos é
de R$ 5.121.624.060,69, quando, na verdade, esse montante se refere ao valor
total do referido mútuo.
Para comprovar o alegado junta apenas o contrato de fls. 428/432 no valor de R$
4.820.000.000,00.
Ocorre que a interessada junta apenas os contratos de mútuo (fls. 277/432), não
junta a conta do livro razão do mútuo que demonstre os valores dos juros
contabilizados ao longo dos anos, nem memória de cálculo, nem aponta os
valores que teriam sido tributados em períodos anteriores. Ressalte-se que foram
apresentados diversos contratos celebrados com a Ampla (entre 2016 e 2019) e
um com a ENEL (2019) e ainda há a divergência no valor dos rendimentos
informado pela Enel Brasil Investimentos Sudeste o que impede que se verifique
qual o valor correto que deveria constar na linha de receita Encargos de Dívida –
Mútuos PR – Longo Prazo.
Diante da ausência de confirmação da tributação dos rendimentos do mútuo, a
retenção não pode ser confirmada.
Das demais receitas financeiras
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
7
A interessada esclarece que as demais receitas foram oferecidas à tributação na
Linha “Outras Receitas Financeiras” do Registro L300 da ECF, e que o valor
informado seria de R$ 141.602.084,48. (...)
De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício – Contas Contábeis foi
informada na linha de Outras Receitas Financeiras o valor de R$ 576.149.170,47:
[...]
Quanto à receita (R$ 114.498.858,67) de Ganhos Líquidos em operações de bolsa
e assemelhados (código 5557) com retenção no valor de R$ 5.724,93 não há
valores informados na linha de Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável,
exceto Day-Trade - Conta referencial 3.01.01.05.01.02. A interessada também não
informa se teria declarado o rendimento em outra linha da DRE.
Quanto aos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa (código 3426) e em
fundos de investimentos (6800) nos valores de R$ 20.523.823,09 e R$
1.829.793,99, com retenção no valor de R$ 4.244.861,79 e R$ 403.456,00,
respectivamente, consta tributação do valor de R$ 17.987.698,61 na linha
6310641140.
Assim sendo, considerando que somente foi tributado parte do valor, foi efetuado
o cálculo proporcional (17.987.698,61 / (20.523.823,09 + R$ 1.829.793,99) =
3.740.447,87)
[...]”
De outra banda, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo
para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2009 resta incontroversa, uma
vez demonstrada a respectiva tributação e, bem assim, a retenção procedida.
Em defesa de sua pretensão, elenca os motivos que levaram a autoridade recorrida
a não admitir parte dos créditos da recorrente, notadamente quanto ao IRRF concernente ao
“Mútuo Enel Sudeste” (código 3426), R$ 26.460.222,75 “Mútuos Ampla” (código 3426) e R$
915.611,61 relacionadas à parcela de “Outras Receitas” (códigos 3426, 5557 e 6800), no sentido
de que a então impugnante teria juntado apenas os contratos de mútuo (fls. 277/432), não junta a
conta do livro razão do mútuo que demonstre os valores dos juros contabilizados ao longo dos
anos, nem memória de cálculo, nem aponta os valores que teriam sido tributados em períodos
anteriores, ressaltando, ainda, haver divergência no valor dos rendimentos informado pela Enel
Brasil Investimentos Sudeste o que impede que se verifique qual o valor correto que deveria
constar na linha de receita Encargos de Dívida – Mútuos PR – Longo Prazo, dentro outros motivos.
Com o fito de confrontar as razões de decidir do Acórdão combatido, de forma a
sanear as lacunas documentais suscitadas pelo julgador de piso, a contribuinte contempla cada
um dos contratos de mútuos em referência ( Mútuos com a Ampla Energia e Serviços S.A., Mútuo
com a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A.), bem como as demais Receitas Financeiras
(Retenções nos códigos 5557, 3426 e 6800), trazendo a colação uma infinidade de documentos
contábeis, notadamente Parte A do LALUR, LACS, Livro Razão, Planilhas demonstrativas com
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
8
memórias de cálculo, Demonstrações de Resultados do Exercício – Contas Contábeis da ECD,
instrumentos de contratos de mútuos e respectivos aditivos, além de notas explicativas, de e-fls.
707/1.302, com a finalidade de comprovar o crédito arguido.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar no que diz respeito à matéria probatória, que exige, no mínimo, uma análise mais
aprofundada.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
9
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de repisar as
alegações inaugurais, rechaça as justificativas da autoridade julgadora de primeira instância,
complementando substancialmente a documentação comprobatória constantes dos autos,
especialmente com a finalidade de “atender” as lacunas destacadas pelo julgador recorrido.
Observe-se que a contribuinte promoveu esforço probatório no sentido de
confrontar os fundamentos de fato e de direito da autoridade julgadora de primeira instância,
trazendo à colação os esclarecimentos e documentos referenciados procurando comprovar a
tributação das receitas financeiras, além das respectivas retenções.
Neste sentido, como já manifestado em outras oportunidades, entendemos assistir
razão à contribuinte no que diz respeito à necessidade da observância da verdade material, em
detrimento à eventuais vícios formais na contabilidade, se for o caso, conquanto que
demonstradas com documentos hábeis e idôneos suas alegações, mais precisamente, in casu, a
comprovação das retenções e/ou tributação das respectivas receitas, que se pretende fazer
compor o saldo negativo do IRPJ.
Ocorre que, trata-se de matéria probatória, conjugando as alegações recursais c/c
os documentos constantes dos autos, notadamente contemplados no recurso voluntário,
devidamente referenciados no seu bojo, os quais acabaram não sendo analisados com a devida
profundidade pelas autoridades fazendárias pretéritas, mormente em razão de não terem tido
conhecimento dos mesmos, que somente vieram aos autos nesta oportunidade.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
10
E, inobstante, ter como costume propor a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário,
especialmente Parte A do LALUR, LACS, Livro Razão, Planilhas demonstrativas com memórias de
cálculo, Demonstrações de Resultados do Exercício – Contas Contábeis da ECD, instrumentos de
contratos de mútuos e respectivos aditivos, além de notas explicativas, de e-fls. 707/1.302.
Mais a mais, tais documentos e informações somente foram trazidos aos autos após
o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância, razão pela qual a autoridade fazendária
de origem não teve conhecimento, não podendo se debruçar sobre os mesmos na forma devida, o
que propomos nesta oportunidade.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos após o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância,
analisá-los e decidir o pleito da contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário
especialmente Parte A do LALUR, LACS, Livro Razão, Planilhas demonstrativas com memórias de
cálculo, Demonstrações de Resultados do Exercício – Contas Contábeis da ECD, instrumentos de
contratos de mútuos e respectivos aditivos, além de notas explicativas, de e-fls. 707/1.302, que
demonstrariam a retenção e respectiva tributação das receitas, em conjugação com os demais
elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.043 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668214/2024-59
11

Fl. 1315
DF CARF MF
Original